Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705046-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Embora a Promotoria de Justiça tenha manifestado a desnecessidade de intervenção no feito (ID no 37676499), o órgão de segunda instância apresentou parecer no agravo de instrumento no 0715700-37.2022.8.07.0000 (IDs no 36309893 e no 37165666), associado a estes autos. 3. Após a interposição da apelação, o Ministério Público não foi intimado para nova manifestação. 4. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro